Tribunal: TJES
Processo: 5000821-39.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000821-39.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RECORRIDO: MARIA AMANCIO DE SOUZA
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5000821-39.2019.8.08.0038

VOTO

Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela CREFIZA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS .

Analisando os autos, é de se acolher, ao menos parcialmente, os aclaratórios.

Com efeito, em primeiro grau, o juízo acolheu a pretensão autoral. Ao interpor recurso inominado, o réu requereu reforma integral da sentença, o que foi deferido em parte por este relator, determinando-se a adequação do valor a ser pago a título de danos morais para o patamar de R$ 4.000,00.

Assim, esta Turma Recursal, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso inominado, reduzindo o valor do dano moral de R$ 8.000,00 para R$ 4.000,00, não se manifestando, contudo, sobre a alegada necessidade de devolução de eventuais valores depositado pela recorrente em favor da consumidora.

Assim, é de se acrescentar à decisão ora embargada o seguinte:

“Quanto ao pedido de devolução dos valores alegadamente depositados na conta da consumidora, não merece amparo, posto não haver comprovação de que, efetivamente, a recorrente tenha efetuado tal depósito, já que a consumidora informa, na exordial, que o valor referente ao contrato não foi depositado em sua conta. De tal modo, a sentença de primeiro grau não merece reparo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos”
.

Quanto ao tópico “2” do recurso interposto (em caso de cancelamento do contrato, eventualmente, que as partes retornam ao
status quo ante –
contrato refinanciado com saldo devedor), não há omissão a ser sanada, já que, tendo a sentença sido reformada apenas no que pertine ao valor arbitrado a título de danos imateriais, é de se concluir que nas demais matérias a sentença foi mantida incólume.

Ante o exposto e sem mais delongas, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS para sanar a omissão ocorrida nos termos retromencionados, acrescentando-se à fundamentação do RI o seguinte tópico:
“Quanto ao pedido de devolução dos valores alegadamente depositados na conta da consumidora, não merece amparo, posto não haver comprovação de que, efetivamente, a recorrente tenha efetuado tal depósito, já que a consumidora informa, na exordial, que o valor referente ao contrato não foi depositado em sua conta. De tal modo, a sentença de primeiro grau não merece reparo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos”
.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 1 de outubro de 2021.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a colenda Quarta Turma Recursal Sul, na conformidade da ata da sessão, por unanimidade,
desacolher os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator. Acompanharam o voto do relator os Doutores XXXXXXXX e XXXXXXXX.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.